Tribunal: TJMT
Processo: 0000442-16.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000442-16.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WERMESON RIBEIRO NUNES (APELANTE), WERMESON RIBEIRO NUNES - CPF: 068.065.171-37 (APELANTE), VANIA DE MORAIS - CPF: 780.103.141-53 (VÍTIMA), MONYKA FORTES - CPF: 046.358.061-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000442-16.2019.8.11.0002

APELANTE: WERMESON RIBEIRO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, II, E § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. PENA DE MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 68 dias-multa, pela prática de roubo majorado. O apelante alega insuficiência de provas quanto à autoria e nulidade do reconhecimento, requerendo sua absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento do réu e as provas apresentadas nos autos são suficientes para sustentar a condenação por roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico e pessoal foi devidamente confirmado em juízo pela vítima, que descreveu com detalhes a dinâmica dos fatos e não teve dúvidas ao identificar o réu.

4. A palavra da vítima em crimes de roubo tem elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por testemunhas e outros elementos de prova.

5. Não houve nulidade no reconhecimento, que foi ratificado com segurança pela vítima tanto na delegacia quanto em juízo, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A fixação de 68 dias-multa foi feita sem fundamentação adequada, sendo necessária a sua redução para 16 dias-multa, observando-se o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido, com redução da pena de multa de ofício para 16 dias-multa.

Tese de julgamento:
"O reconhecimento fotográfico ou pessoal, ratificado em juízo e corroborado por outras provas, é válido e suficiente para sustentar condenação por roubo majorado."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-AREsp 2.192.286; STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000442-16.2019.8.11.0002

APELANTE: WERMESON RIBEIRO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Wermeson Ribeiro Nunes, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria, alegando fragilidade nas evidências, especialmente pela nulidade do reconhecimento, feito em desacordo com o art. 226 do CPP, o que justificaria a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000442-16.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

O apelante foi preso e identificado pela vítima como o autor do crime de roubo, conforme consta no termo de reconhecimento pessoal [p. 20 – id. 225023685]. Os fatos foram por ela narrados diretamente à autoridade policial:

“[...] Que por volta das 19:00 horas a declarante estava saindo do serviço denominado Centro Empresarial, no bairro Centro Norte, juntamente com Monyka e, ao se aproximar de seu veículo que estava no estacionamento em frente ao local onde trabalha, percebeu a movimentação de dois indivíduos em que um deles trajava camisa branca e o outro camisa amarela. Que os dois subiram juntos pela rua e um deles retornou em direção às vítimas. Que percebeu que ele mexia ao celular e em seguida se aproximou do veículo e anunciou o roubo mostrando a arma, pedindo a chave do carro e a bolsa. Que a declarante entregou a bolsa e a chave. Que Monyka entrou em desespero e saiu correndo pedindo ajuda. Que com isso o indivíduo correu, mas não levou o veículo. Que cerca de 30 minutos depois uma guarnição da PM foi até o local e mostrou a foto de um cara que havia sido preso no bairro Pirineu. Que a declarante e sua amiga Monyka reconhecemos o suspeito WEMERSON RIBEIRO NUNES como sendo autor do roubo. Que a declarante relata que dentro de sua bolsa estava um celular marca Samsung J8, documentos pessoais, cartões do Banco do Brasil e Caixa Econômica, e o valor de R$ 340,00. [...]”
(Vania de Morais – p. 16 id. 225023685).

Em juízo, a vítima confirmou a versão narrada em sede extrajudicial, inclusive o reconhecimento do réu. Confira-se:

“Vânia relatou que estava saindo do escritório com a Dra. Monyka por volta das 18h, conversando em frente ao local, quando o réu e outro indivíduo se aproximaram. O outro homem permaneceu na esquina enquanto o réu se aproximou delas com a intenção de pedir uma informação. No entanto, ao chegar perto, ele sacou uma arma e anunciou o assalto, exigindo as bolsas, a chave do carro e outros pertences. A vítima afirmou que o réu levou sua bolsa contendo documentos e outros objetos pessoais, além de pegar a chave do carro. Ele chegou a abrir o veículo, mas, devido aos gritos da Dra. Monyka, acabou se assustando e desistiu de levar o carro, fugindo apenas com a chave e a bolsa. Vânia relatou que no local havia câmeras de segurança que captaram as imagens do réu. Após o crime, a polícia foi acionada, e os policiais detiveram o suspeito em menos de uma hora, enviando uma foto para reconhecimento. A vítima reconheceu o réu sem hesitação, tanto por foto quanto pessoalmente na delegacia. Ela descreveu o criminoso como um homem de altura elevada, magro, com cabelo cacheado e pele morena. Não houve violência física contra a vítima, e, apesar de o réu ter conseguido alguns pertences, o veículo não foi levado devido à reação da Dra. Monyka”
(áudio id. 225023693).

Ouvidas em juízo, a testemunha, Mônyka Fortes, e o policial militar, Rudnei Delmondes da Silva, corroboram as declarações da vítima,
verbis
:

“Monyka Fortes confirma os fatos descritos na denúncia. Relata que o réu não conseguiu levar os seus pertences porque, durante a abordagem, Vania estava mais próxima. O réu ordenou que ela não corresse, gritasse ou reagisse, porém, como já tinha sido assaltada anteriormente, agiu instintivamente, escondendo-se atrás do carro e fugindo, pedindo socorro ao atravessar a rua correndo. Monyka também afirma que o réu chegou a abrir a porta do carro, mas desistiu de roubá-lo quando percebeu que as pessoas ao redor começaram a se mobilizar, então ele fechou a porta e fugiu. Logo após, a polícia chegou, e, via rádio, foi informado que o carro de apoio ao réu estava na Vila Pirineu. Durante a abordagem, o réu ainda mentiu sobre seu nome. Na delegacia, Monyka e Vania reconheceram o réu entre quatro pessoas, sem dúvida quanto a sua identidade, contudo, os pertences de Vania e o cúmplice do réu não foram encontrados”
(Mônyka Fortes – áudio id. 225023696)

“A testemunha Rudnei afirmou que, no momento da abordagem, o réu estava com sua esposa e um bebê dentro de um carro. O acusado relatou que estava voltando para casa após já ter cometido o roubo e sido identificado. Wermeson foi abordado e sua foto foi tirada, sendo enviada para a vítima, que o reconheceu. O veículo em que estava foi identificado pelo CIOSP, e as características físicas dele coincidiam com as descritas pela vítima, que, ao ser levada ao local da abordagem, confirmou sua identidade com certeza. Rudnei mencionou que não se recorda dos detalhes da checagem, apenas da abordagem. [...]”
(
Rudnei Delmondes da Silva – áudio id. 225023695).

Inexistindo em nosso sistema a hierarquia de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, frequentemente perpetrado fora do alcance de testemunhas. Esse
modus operandi
, além de favorecer a consumação do delito, visa assegurar a impunidade, o que confere maior peso à palavra da vítima na apuração dos fatos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos. 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AGRG no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. A manutenção da condenação pelo TJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. 4. Agravo regimental desprovido
(STJ; AgRg-AREsp 2.192.286; Proc. 2022/0259456-1; RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Não procede a tese de ilegalidade do reconhecimento para identificação do réu, ao argumento de que “
não observou as exigências previstas no artigo 226 do CPP”.

Os documentos coligidos nos autos mostram que, após o roubo, a vítima o reconheceu por fotografia e depois, ao comparecer na Delegacia de Polícia, ratificou o reconhecimento presencialmente, após ele ser perfilado com outras três pessoas de características semelhantes [termo de reconhecimento de pessoa de p. 20 – id. 228231678].

Ademais, a autoria do crime foi confirmada pela vítima em juízo, ao afirmar que
“foi até à Delegacia onde reconheceu ele pessoalmente, e não teve nenhuma dúvida com relação à pessoa que reconheceu”.

Logo,
“o reconhecimento fotográfico ou pessoal, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas, não gera nulidade, sendo válida para amparar uma sentença condenatória (Precedentes STJ- AgRg no HC n. 764.163/RS, AgRg no HC n. 737.780/SC).”
(N.U 0002414-34.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, publicado no DJE 19/07/2024).

Destarte, ao contrário do argumento da defesa, as provas reunidas, especialmente o depoimento consistente da vítima, corroborado pelas testemunhas Mônyka Fortes e Rudnei Delmondes da Silva, são sólidas e coesas, justificando a manutenção da condenação do réu pelo crime de roubo majorado.

Por fim, em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de modificação,
de ofício
, da pena de multa fixada na sentença, porquanto o juízo, sem a necessária fundamentação, fixou a pena pecuniária em
68 (sessenta e oito)
dias-multa.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Há, inclusive, precedente desta Câmara, reduzindo o número de dias-multa fixada pelo juízo de origem,
“fazendo com que esta
[pena de multa]
guarde proporcionalidade com a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada
” (cf. TJMT, Ap. 9648/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 06/02/2015).

Por tais razões, se, de um lado, não se ignora a gravidade do delito imputado ao apelante, de outro, não se pode olvidar que todas as circunstâncias judiciais foram a ele favoráveis, motivo pelo qual a pena de multa deve ser estabelecida no mínimo legal na primeira fase, isto é,
10 (dez) dias-multa
.

Aplicando-se à pena pecuniária o aumento de 2/3 (dois terços) em razão das majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de agentes, conforme estabelecido na sentença hostilizada, fixo-a definitivamente em
16 (dezesseis) dias-multa
, mantendo a razão de 1/30 do salário mínimo à época dos fatos, dada a situação econômica do réu.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reduzindo, porém,
de ofício
, a pena pecuniária para 16 (dezesseis) dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024